Tribunal: TJSP
Processo: 1057858-52.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Voo internacional. Cancelamento de voo. Necessidade de readequação da malha aérea. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré.

Responsabilidade civil. Fornecedora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, nos moldes do Art. 14 do CDC. Caso concreto. Tese defensiva de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Voo internacional. Cancelamento de voo. Necessidade de readequação da malha aérea. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré.

Responsabilidade civil. Fornecedora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, nos moldes do Art. 14 do CDC. Caso concreto. Tese defensiva de manutenção não programada na aeronave que configura fortuito interno, pois se insere no risco da atividade, não constituindo hipótese excludente de responsabilidade. Danos morais, na hipótese, caracterizados. Atraso de 48 horas na chegada ao destino final, não tendo a ré comprovado o fornecimento de assistência material integral.

Quantum devido. Fixação em R$ 12.000,00. Redução. Impossibilidade. Quantia que bem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para penalizar o réu e inibir a reincidência e, ao mesmo tempo, compensar o abalo sofrido pela vítima, consideradas as circunstâncias do caso concreto (como a necessidade de pernoitar no saguão do hotel, em estabelecimento infestado por baratas, somado à chegada no destino final com 23 horas de atraso).

RECURSO DESPROVIDO.